Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-44.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714291-44.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BIKE SHOP BICICLETAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. PEDIDO DO SEGURADO. AVISO-PRÉVIO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO. VALIDADE. SUPOSTA EFICÁCIA IMEDIATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PLANO APÓS A SOLICITAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O contrato de prestação de serviços de seguro saúde na modalidade empresarial celebrado entre as partes estabeleceu expressamente a possibilidade de cancelamento por meio de iniciativa unilateral de qualquer dos contratantes, condicionada, porém, a um aviso-prévio de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, o que está em conformidade com a previsão do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, vigente à época da celebração e cancelamento do contrato. 2 – Em que pese afirmar ter solicitado o cancelamento do plano de saúde em data anterior ao único pedido de cancelamento constante nos autos, verifica-se que a Embargante não colacionou nenhuma prova capaz de demonstrar a existência de tais solicitações. 3 – Permitir que a Embargante simplesmente utilizasse os serviços contratados sem nenhuma contraprestação mesmo ciente do seu pedido de cancelamento do plano de saúde, o qual, segundo erroneamente ela alega, teria eficácia imediata, seria conduta que feriria o princípio da boa-fé objetiva e causaria enriquecimento ilícito da parte Embargante, o que não pode ser tolerado pelo ordenamento jurídico. Ora, se a própria Embargante defende que o cancelamento do plano de saúde teria eficácia imediata, não deveria, por óbvio, ter feito uso dos serviços contratados após a solicitação de cancelamento, muito menos sustentar a suposta ilegalidade na cobrança das mensalidades referentes ao período em discussão. Apelação Cível da Embargada provida. Apelação Cível da Embargante prejudicada. A recorrente aponta violação aos artigos 10 e 11, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que decisão colegiada teria afrontado o princípio da não-surpresa,bem como teria havido negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 11, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou, ao julgar os embargos de declaração, que “Todavia, abstraindo-se tal fato, constata-se que o voto condutor do acórdão embargado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo certa, ainda, a desnecessidade de aplicação do disposto no art. 10 do CPC ao caso em questão, uma vez que o v. acórdão embargado simplesmente acolheu a tese defendida pela ora Embargada em seu recurso de Apelação, a respeito da qual a Embargante teve plena oportunidade de se manifestar antes do julgamento por meio de contrarrazões ao recurso” (ID Num. 23212385 - Pág. 5). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017